Tribunal: TJBA
Processo: 0302845-89.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302845-89.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: MARIA ANTONIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente incidente de falsidade documental proposto por instituição financeira em face de extrato bancário apresentado em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, com condenação do suscitante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia no documento impugnado; (ii) a conduta processual do apelante configura litigância de má-fé; e (iii) o percentual de honorários advocatícios deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de cerceamento de defesa. A alegação de falsidade restou evidentemente infundada quando a própria instituição financeira apresentou documento (ID 78230831) demonstrando que se valeu da similaridade parcial entre números de contas bancárias (003.681.0.019 e 003.681.0) para arguir falsidade inexistente, desconsiderando deliberadamente os dígitos finais que distinguem as contas,
e se recusando a apresentar extrato da conta com a numeração efetivamente apontada pela autora.

4 - Configuração de litigância de má-fé. A boa-fé processual é objetiva e dispensa análise da intenção subjacente. A provocação de incidente manifestamente infundado,
pretendendo induzir o juiz a erro ensejando o atravancamento d
a execução por uma década, enquadra-se no art. 80, VI, do CPC.
5 - Majoração de honorários advocatícios para 20% sobre o valor da execução, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido em razão das manobras protelatórias da parte adversa (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.